Tribunal: TCU
Processo: 045.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contratações de operações de crédito realizadas entre 2019 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão de irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do banco na agência São Luís Centro/MA. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Maria da Graça Barbosa, Barbosa & Almeida Ltda, C & F Comércio Ltda, Raimunda Maria Ferreira, Cirqueira & Pereira Ltda, Jacira Cirqueira de Araújo, Dutra & Cutrim Ltda, Claudio Roberto Cutrim, Fontes & Silva Ltda, espólio de Maria Alda de Oliveira Fontes, Freitas & Sousa Comércio Ltda, Sebastião Andrade de Sousa, Martins & Matos Ltda, José Felipe Martins Filho, Nascimento & Silva Comércio Ltda, Roberto Alencar Barros, Nunes & Batista Ltda, Maria Francisca Nunes, Oliveira & Costa Comércio Ltda, Claudionor da Costa, R X Comércio Ltda, Maria Vitoria Rezende, Ribeiro & Rodrigues Ltda, Francisca Santana Rodrigues, Santos & Lima Comércio Ltda, Adriano Álvaro de Lima, Santos & Meireles Comércio Ltda, José de Ribamar de Sousa Meneses, Siqueira & Cardoso Ltda, Célio Oliveira Cardoso, Sousa & Bispo Ltda, Cosmo de Sousa e Silva, Torres & Silva Ltda e Regina Lucia Torres, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas Sras. Karina Palácio de Morais, Olivia Vale de Andrade Castro e pela empresa O. Vale de Andrade Castro; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Karina Palácio de Morais, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'd', § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Francisca Santana Rodrigues e Ribeiro & Rodrigues Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5.6.2020 100.000,00 Débito 28.8.2020 150.000,00 Débito 30.9.2020 30.000,00 Débito 15.10.2020 506,14 Crédito 23.10.2020 428,58 Crédito 23.10.2020 0,09 Crédito 23.10.2020 8,55 Crédito 29.10.2020 62,78 Crédito 20.11.2020 1.143,77 Crédito 20.11.2020 22,84 Crédito 20.11.2020 0,16 Crédito 20.11.2020 459,17 Crédito 20.11.2020 3,32 Crédito 20.11.2020 9,07 Crédito 29.11.2020 491,67 Crédito 9.4.2. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Olivia Vale de Andrade Castro e O. Vale de Andrade Castro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5.2.2020 300.000,00 Débito 15.3.2020 2.201,44 Crédito 15.4.2020 1.050,49 Crédito 15.7.2020 702.000,00 Débito 15.10.2020 6.628,74 Crédito 21.10.2020 1.192,98 Crédito 21.10.2020 0,20 Crédito 21.10.2020 23,83 Crédito 15.1.2021 291,34 Crédito 15.1.2021 11.259,37 Crédito 15.1.2021 1.531,86 Crédito 15.1.2021 18.675,38 Crédito 15.2.2021 4.687,48 Crédito 15.2.2021 11.538,45 Crédito 15.3.2021 1.350,08 Crédito 15.3.2021 11.515,78 Crédito 15.4.2021 1.212,56 Crédito 20.4.2021 3.128,83 Crédito 20.4.2021 2,02 Crédito 20.4.2021 241,74 Crédito 20.4.2021 8.714,59 Crédito 20.4.2021 17.912,82 Crédito 20.4.2021 2,48 Crédito 20.4.2021 357,74 Crédito 29.4.2021 8,36 Crédito 29.4.2021 0,70 Crédito 29.4.2021 50,72 Crédito 29.4.2021 2.801,19 Crédito 15.5.2021 399,49 Crédito 27.7.2021 7.328,10 Crédito 27.7.2021 49,11 Crédito 27.7.2021 196,08 Crédito 27.7.2021 2.426,71 Crédito 27.7.2021 16.419,97 Crédito 27.7.2021 5,45 Crédito 27.7.2021 327,67 Crédito 9.4.3. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Claudionor da Costa e Oliveira & Costa Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16.8.2019 200.000,00 Débito 15.9.2019 1,37 Crédito 17.9.2019 656,64 Crédito 17.9.2019 0,04 Crédito 17.9.2019 13,13 Crédito 15.10.2019 5,67 Crédito 16.10.2019 509,37 Crédito 16.10.2019 0,01 Crédito 16.10.2019 10,19 Crédito 17.10.2019 60.000,00 Débito 15.11.2019 4,32 Crédito 15.11.2019 42,11 Crédito 28.11.2019 225,31 Crédito 28.11.2019 0,09 Crédito 28.11.2019 4,60 Crédito 29.11.2019 13,24 Crédito 29.11.2019 0,16 Crédito 15.12.2019 86,60 Crédito 27.12.2019 411,10 Crédito 27.12.2019 2,15 Crédito 27.12.2019 129,10 Crédito 27.12.2019 6.060,60 Crédito 27.12.2019 132,09 Crédito 27.12.2019 0,04 Crédito 27.12.2019 2,64 Crédito 15.1.2020 1.238,98 Crédito 15.1.2020 5.091,02 Crédito 27.2.2020 2.490,69 Crédito 27.2.2020 4,00 Crédito 27.2.2020 189,95 Crédito 27.2.2020 7.030,18 Crédito 27.2.2020 1.159,46 Crédito 27.2.2020 1,32 Crédito 27.2.2020 59,39 Crédito 27.2.2020 1.818,18 Crédito 15.3.2020 106,83 Crédito 9.4.4. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Maria Vitoria Rezende e R X Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28.12.2018 180.000,00 Débito 15.2.2019 60.000,00 Débito 15.2.2019 76,10 Crédito 21.3.2019 299,46 Crédito 21.3.2019 0,05 Crédito 21.3.2019 5,98 Crédito 14.5.2019 386,55 Crédito 14.5.2019 0,31 Crédito 14.5.2019 7,66 Crédito 14.5.2019 2.675,63 Crédito 14.5.2019 3,91 Crédito 14.5.2019 52,95 Crédito 15.5.2019 11,89 Crédito 31.5.2019 571,90 Crédito 31.5.2019 0,25 Crédito 31.5.2019 11,39 Crédito 31.5.2019 1.725,13 Crédito 31.5.2019 3,16 Crédito 31.5.2019 142,47 Crédito 31.5.2019 5.428,37 Crédito 19.8.2019 680,96 Crédito 19.8.2019 6,09 Crédito 19.8.2019 86,01 Crédito 19.8.2019 3.636,00 Crédito 19.8.2019 2.367,30 Crédito 19.8.2019 18,81 Crédito 19.8.2019 373,63 Crédito 19.8.2019 16.363,62 Crédito 20.8.2019 134,20 Crédito 20.8.2019 0,05 Crédito 20.8.2019 39,04 Crédito 20.8.2019 1.818,00 Crédito 30.9.2019 225,61 Crédito 30.9.2019 0,85 Crédito 30.9.2019 40,81 Crédito 30.9.2019 1.818,00 Crédito 30.9.2019 653,61 Crédito 30.9.2019 2,53 Crédito 30.9.2019 121,98 Crédito 30.9.2019 5.454,54 Crédito 15.10.2019 475,57 Crédito 15.10.2019 11,12 Crédito 31.10.2019 166,52 Crédito 31.10.2019 0,88 Crédito 31.10.2019 39,65 Crédito 31.10.2019 1.818,00 Crédito 31.10.2019 5,30 Crédito 31.10.2019 2,41 Crédito 31.10.2019 108,87 Crédito 31.10.2019 5.443,42 Crédito 28.11.2019 96,02 Crédito 28.11.2019 0,69 Crédito 28.11.2019 38,23 Crédito 28.11.2019 1.818,00 Crédito 28.11.2019 276,97 Crédito 28.11.2019 2,06 Crédito 28.11.2019 114,49 Crédito 28.11.2019 5.454,54 Crédito 15.12.2019 4,30 Crédito 30.12.2019 149,25 Crédito 30.12.2019 0,82 Crédito 30.12.2019 39,22 Crédito 30.12.2019 1.818,00 Crédito 30.12.2019 426,41 Crédito 30.12.2019 2,44 Crédito 30.12.2019 117,25 Crédito 30.12.2019 5.454,54 Crédito 15.1.2020 327,97 Crédito 15.1.2020 1.418,91 Crédito 15.1.2020 887,37 Crédito 15.1.2020 5.454,54 Crédito 18.2.2020 633,43 Crédito 18.2.2020 0,58 Crédito 18.2.2020 56,89 Crédito 18.2.2020 2.217,09 Crédito 18.2.2020 1.807,38 Crédito 18.2.2020 0,60 Crédito 18.2.2020 145,20 Crédito 18.2.2020 5.454,54 Crédito 3.3.2020 3.295,85 Débito 3.3.2020 200.000,00 Débito 3.3.2020 3.295,85 Crédito 15.3.2020 131,83 Crédito 23.11.2020 5.059,90 Crédito 23.11.2020 76,36 Crédito 23.11.2020 218,51 Crédito 23.11.2020 6.007,32 Crédito 2.12.2020 36,35 Crédito 9.4.5. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Adriano Álvaro de Lima e Santos & Lima Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12.5.2020 100.000,00 Débito 5.6.2020 190.000,00 Débito 15.8.2020 700,58 Crédito 15.9.2020 25,77 Crédito 30.9.2020 925,87 Crédito 30.9.2020 0,38 Crédito 30.9.2020 18,48 Crédito 15.10.2020 20,27 Crédito 30.10.2020 718,10 Crédito 30.10.2020 0,30 Crédito 30.10.2020 14,30 Crédito 15.11.2020 17,30 Crédito 17.11.2020 1.477,92 Crédito 17.11.2020 0,08 Crédito 17.11.2020 29,55 Crédito 15.12.2020 22,45 Crédito 9.4.6. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, José de Ribamar de Sousa Meneses e Santos & Meireles Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27.8.2019 200.000,00 Débito 15.10.2019 2,77 Crédito 17.10.2019 951,85 Crédito 17.10.2019 0,05 Crédito 17.10.2019 19,04 Crédito 18.10.2019 60.000,00 Débito 15.11.2019 14,32 Crédito 28.11.2019 105,76 Crédito 28.11.2019 0,08 Crédito 28.11.2019 2,16 Crédito 29.11.2019 122,79 Crédito 29.11.2019 2,40 Crédito 20.12.2019 481,54 Crédito 20.12.2019 0,07 Crédito 20.12.2019 9,62 Crédito 20.12.2019 182,89 Crédito 20.12.2019 0,03 Crédito 20.12.2019 3,65 Crédito 15.1.2020 28,35 Crédito 26.2.2020 3.931,93 Crédito 26.2.2020 11,24 Crédito 26.2.2020 318,84 Crédito 26.2.2020 12.121,20 Crédito 26.2.2020 1.157,34 Crédito 26.2.2020 0,68 Crédito 26.2.2020 23,03 Crédito 9.4.7. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Célio Oliveira Cardoso e Siqueira & Cardoso Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/12/2019 265.000,00 Débito 9.4.8. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Cosmo de Sousa e Silva e Sousa & Bispo Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16.5.2019 200.000,00 Débito 15.6.2019 96,60 Crédito 28.6.2019 1.386,89 Crédito 28.6.2019 0,50 Crédito 28.6.2019 27,70 Crédito 5.7.2019 42.000,00 Débito 15.7.2019 115,94 Crédito 18.7.2019 480,82 Crédito 18.7.2019 0,04 Crédito 18.7.2019 9,62 Crédito 19.8.2019 427,23 Crédito 19.8.2019 8,54 Crédito 19.8.2019 0,05 Crédito 19.8.2019 117,44 Crédito 19.8.2019 0,01 Crédito 19.8.2019 2,35 Crédito 30.9.2019 779,68 Crédito 30.9.2019 2,84 Crédito 30.9.2019 136,61 Crédito 30.9.2019 6.060,60 Crédito 30.9.2019 152,88 Crédito 30.9.2019 0,06 Crédito 30.9.2019 3,05 Crédito 15.10.2019 20,85 Crédito 31.10.2019 549,47 Crédito 31.10.2019 2,92 Crédito 31.10.2019 132,09 Crédito 31.10.2019 6.060,60 Crédito 31.10.2019 115,80 Crédito 31.10.2019 0,05 Crédito 31.10.2019 2,32 Crédito 28.11.2019 309,38 Crédito 28.11.2019 2,29 Crédito 28.11.2019 127,26 Crédito 28.11.2019 6.060,60 Crédito 28.11.2019 60,59 Crédito 28.11.2019 0,48 Crédito 28.11.2019 25,06 Crédito 28.11.2019 1.166,87 Crédito 29.11.2019 0,01 Crédito 29.11.2019 1,57 Crédito 29.11.2019 105,85 Crédito 15.12.2019 20,02 Crédito 27.12.2019 491,72 Crédito 27.12.2019 2,17 Crédito 27.12.2019 130,69 Crédito 27.12.2019 6.060,60 Crédito 27.12.2019 106,63 Crédito 27.12.2019 0,46 Crédito 27.12.2019 27,52 Crédito 27.12.2019 1.272,72 Crédito 15.1.2020 929,08 Crédito 15.1.2020 6.060,60 Crédito 15.1.2020 258,55 Crédito 15.1.2020 908,10 Crédito 26.2.2020 2.568,03 Crédito 26.2.2020 2,85 Crédito 26.2.2020 172,32 Crédito 26.2.2020 6.060,60 Crédito 26.2.2020 515,99 Crédito 26.2.2020 0,97 Crédito 26.2.2020 42,93 Crédito 26.2.2020 1.637,34 Crédito 13.3.2020 42.000,00 Débito 18.3.2020 38,10 Crédito 18.3.2020 0,05 Crédito 18.3.2020 0,78 Crédito 9.4.9. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Regina Lucia Torres e Torres & Silva Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28.11.2019 175.000,00 Débito 15.1.2020 121,67 Crédito 27.2.2020 3.451,72 Crédito 27.2.2020 2,18 Crédito 27.2.2020 68,66 Crédito 15.3.2020 37,44 Crédito 9.4.10. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Maria da Graça Barbosa e Barbosa & Almeida Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10.5.2019 200.000,00 Débito 15.6.2019 11,06 Crédito 19.6.2019 1.818,41 Crédito 19.6.2019 0,20 Crédito 19.6.2019 36,36 Crédito 28.6.2019 32.000,00 Débito 18.7.2019 596,80 Crédito 18.7.2019 0,05 Crédito 18.7.2019 11,93 Crédito 19.8.2019 427,23 Crédito 19.8.2019 0,05 Crédito 19.8.2019 8,54 Crédito 19.8.2019 122,78 Crédito 19.8.2019 0,01 Crédito 19.8.2019 2,45 Crédito 30.9.2019 779,68 Crédito 30.9.2019 2,84 Crédito 30.9.2019 136,61 Crédito 30.9.2019 6.060,60 Crédito 30.9.2019 122,77 Crédito 30.9.2019 0,05 Crédito 30.9.2019 2,46 Crédito 15.10.2019 11,55 Crédito 31.10.2019 558,78 Crédito 31.10.2019 2,93 Crédito 31.10.2019 132,28 Crédito 31.10.2019 6.060,60 Crédito 31.10.2019 94,22 Crédito 31.10.2019 0,04 Crédito 31.10.2019 1,88 Crédito 28.11.2019 309,38 Crédito 28.11.2019 2,29 Crédito 28.11.2019 127,26 Crédito 28.11.2019 6.060,60 Crédito 28.11.2019 52,78 Crédito 28.11.2019 0,37 Crédito 28.11.2019 19,14 Crédito 28.11.2019 884,71 Crédito 2.12.2019 0,02 Crédito 2.12.2019 0,01 Crédito 2.12.2019 1,29 Crédito 2.12.2019 6,39 Crédito 11.12.2019 0,08 Crédito 11.12.2019 0,02 Crédito 11.12.2019 78,59 Crédito 15.12.2019 15,58 Crédito 27.12.2019 496,17 Crédito 27.12.2019 2,18 Crédito 27.12.2019 130,77 Crédito 27.12.2019 6.060,60 Crédito 27.12.2019 86,84 Crédito 27.12.2019 0,35 Crédito 27.12.2019 21,07 Crédito 27.12.2019 969,69 Crédito 30.12.2019 461,58 Débito 30.12.2019 28.000,00 Débito 30.12.2019 461,58 Crédito 15.1.2020 1.139,86 Crédito 15.1.2020 6.060,60 Crédito 15.1.2020 22,61 Crédito 15.1.2020 198,38 Crédito 15.1.2020 969,69 Crédito 30.1.2020 219,06 Crédito 10.6.2020 2.644,43 Crédito 10.6.2020 151,16 Crédito 10.6.2020 124,86 Crédito 10.6.2020 3.888,85 Crédito 30.6.2020 279,98 Crédito 7.7.2020 202,88 Crédito 7.7.2020 2,27 Crédito 7.7.2020 12,40 Crédito 7.7.2020 402,45 Crédito 8.7.2020 0,24 Crédito 8.7.2020 0,12 Crédito 8.7.2020 7,13 Crédito 8.7.2020 375,32 Crédito 30.7.2020 25,19 Crédito 30.8.2020 87,98 Crédito 31.8.2020 447,42 Crédito 31.8.2020 12,82 Crédito 31.8.2020 24,01 Crédito 31.8.2020 777,77 Crédito 30.9.2020 4,27 Crédito 30.9.2020 383,04 Crédito 30.9.2020 12,17 Crédito 30.9.2020 22,75 Crédito 30.9.2020 777,77 Crédito 30.10.2020 34,97 Crédito 30.10.2020 451,09 Crédito 30.10.2020 12,06 Crédito 30.10.2020 24,11 Crédito 30.10.2020 777,77 Crédito 17.11.2020 381,38 Crédito 17.11.2020 6,86 Crédito 17.11.2020 22,92 Crédito 17.11.2020 777,77 Crédito 30.11.2020 41,07 Crédito 9.4.11. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Raimunda Maria Ferreira e C & F Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1.3.2019 180.000,00 Débito 15.4.2019 461,33 Crédito 18.4.2019 1.090,39 Crédito 18.4.2019 0,09 Crédito 18.4.2019 21,78 Crédito 22.4.2019 80.000,00 Débito 31.5.2019 1.715,70 Crédito 31.5.2019 0,76 Crédito 31.5.2019 34,17 Crédito 20.8.2019 2.443,71 Crédito 20.8.2019 9,45 Crédito 20.8.2019 266,67 Crédito 20.8.2019 1.641,79 Crédito 20.8.2019 2,51 Crédito 20.8.2019 32,69 Crédito 20.8.2019 10.909,08 Crédito 30.9.2019 699,08 Crédito 30.9.2019 2,55 Crédito 30.9.2019 122,89 Crédito 30.9.2019 5.454,54 Crédito 30.9.2019 313,82 Crédito 30.9.2019 1,14 Crédito 30.9.2019 54,68 Crédito 30.9.2019 2.424,24 Crédito 28.11.2019 832,54 Crédito 28.11.2019 9,35 Crédito 28.11.2019 234,33 Crédito 28.11.2019 10.909,08 Crédito 28.11.2019 362,52 Crédito 28.11.2019 4,15 Crédito 28.11.2019 85,32 Crédito 28.11.2019 3.814,01 Crédito 30.12.2019 452,19 Crédito 30.12.2019 1,96 Crédito 30.12.2019 117,80 Crédito 30.12.2019 5.454,54 Crédito 30.12.2019 209,80 Crédito 30.12.2019 2,01 Crédito 30.12.2019 71,12 Crédito 30.12.2019 3.458,71 Crédito 15.1.2020 1.020,62 Crédito 15.1.2020 5.041,00 Crédito 21.2.2020 1.969,61 Crédito 21.2.2020 1,66 Crédito 21.2.2020 156,51 Crédito 21.2.2020 5.868,08 Crédito 21.2.2020 1.438,58 Crédito 21.2.2020 3,55 Crédito 21.2.2020 124,85 Crédito 21.2.2020 4.848,48 Crédito 15.3.2020 135,09 Crédito 18.3.2020 379,25 Crédito 18.3.2020 0,48 Crédito 18.3.2020 116,62 Crédito 18.3.2020 5.454,54 Crédito 18.3.2020 230,29 Crédito 18.3.2020 0,22 Crédito 18.3.2020 53,07 Crédito 18.3.2020 2.424,24 Crédito 26.3.2020 150.000,00 Débito 5.6.2020 619,50 Crédito 5.6.2020 0,36 Crédito 5.6.2020 12,41 Crédito 15.1.2021 62,45 Crédito 9.4.12. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, espólio de Jacira Cirqueira de Araújo e Cirqueira & Pereira Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13.2.2020 290.000,00 Débito 15.3.2020 44,00 Crédito 3.4.2020 1.182,31 Crédito 3.4.2020 0,62 Crédito 3.4.2020 23,59 Crédito 9.4.13. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Claudio Roberto Cutrim e Dutra & Cutrim Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14.5.2020 100.000,00 Débito 10.6.2020 180.000,00 Débito 19.8.2020 50,91 Crédito 19.8.2020 0,08 Crédito 19.8.2020 1,04 Crédito 28.8.2020 708,92 Crédito 28.8.2020 0,18 Crédito 28.8.2020 14,12 Crédito 15.9.2020 6,78 Crédito 30.9.2020 895,03 Crédito 30.9.2020 0,37 Crédito 30.9.2020 17,87 Crédito 15.10.2020 36,73 Crédito 23.10.2020 661,65 Crédito 23.10.2020 0,15 Crédito 23.10.2020 13,20 Crédito 15.11.2020 25,00 Crédito 20.11.2020 1.393,87 Crédito 20.11.2020 0,19 Crédito 20.11.2020 27,83 Crédito 15.12.2020 28,11 Crédito 9.4.14. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, espólio de Maria Alda de Oliveira Fontes e Fontes & Silva Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30.9.2020 100.000,00 Débito 8.10.2020 100.000,00 Débito 3.11.2020 343,40 Crédito 3.11.2020 2,86 Crédito 3.11.2020 7,07 Crédito 16.11.2020 1.392,44 Crédito 16.11.2020 5,97 Crédito 16.11.2020 27,33 Crédito 29.11.2020 23,26 Crédito 9.4.15. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Sebastião Andrade de Sousa e Freitas & Sousa Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20.12.2019 270.000,00 Débito 15.2.2020 14,66 Crédito 9.3.2020 4.607,86 Crédito 9.3.2020 3,04 Crédito 9.3.2020 94,10 Crédito 10.3.2020 167,00 Crédito 10.3.2020 1,19 Crédito 15.3.2020 0,89 Crédito 19.3.2020 821,56 Crédito 19.3.2020 0,09 Crédito 19.3.2020 16,42 Crédito 22.4.2020 973,01 Crédito 22.4.2020 0,19 Crédito 22.4.2020 19,45 Crédito 9.4.16. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, José Felipe Martins Filho e Martins & Matos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27.9.2019 200.000,00 Débito 31.10.2019 65.000,00 Débito 28.11.2019 490,33 Crédito 28.11.2019 0,18 Crédito 28.11.2019 9,80 Crédito 15.12.2019 416,08 Crédito 15.12.2019 111,87 Crédito 27.12.2019 61,34 Crédito 27.12.2019 0,02 Crédito 27.12.2019 1,22 Crédito 15.1.2020 1.236,97 Crédito 15.1.2020 381,57 Crédito 9.3.2020 2.615,39 Crédito 9.3.2020 5,52 Crédito 9.3.2020 173,11 Crédito 9.3.2020 6.060,60 Crédito 9.3.2020 839,77 Crédito 9.3.2020 0,53 Crédito 9.3.2020 16,76 Crédito 15.3.2020 18,32 Crédito 18.3.2020 626,11 Crédito 18.3.2020 0,55 Crédito 18.3.2020 133,69 Crédito 18.3.2020 6.060,60 Crédito 18.3.2020 188,99 Crédito 18.3.2020 0,18 Crédito 18.3.2020 43,16 Crédito 18.3.2020 1.969,69 Crédito 27.3.2020 819,86 Débito 27.3.2020 50.000,00 Débito 27.3.2020 819,86 Crédito 20.4.2020 15,14 Crédito 31.8.2020 4.760,14 Crédito 31.8.2020 274,77 Crédito 31.8.2020 140,00 Crédito 31.8.2020 1.825,09 Crédito 30.9.2020 936,03 Crédito 30.9.2020 58,15 Crédito 30.9.2020 60,00 Crédito 30.9.2020 1.945,82 Crédito 9.4.17. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Roberto Alencar Barros e Nascimento & Silva Comércio Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 21.2.2020 290.000,00 Débito 15.1.2021 17,08 Crédito 9.4.18. Débitos de responsabilidade solidária de Karina Palácio de Morais, Maria Francisca Nunes e Nunes & Batista Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30.9.2020 100.000,00 Débito 8.10.2020 100.000,00 Débito 29.10.2020 73,33 Crédito 16.11.2020 1.664,36 Crédito 16.11.2020 9,86 Crédito 16.11.2020 32,94 Crédito 29.11.2020 22,84 Crédito 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Karina Palácio de Morais 2.300.000,00 Maria da Graça Barbosa 30.000,00 Barbosa & Almeida Ltda 87.000,00 C & F Comércio Ltda 140.000,00 Raimunda Maria Ferreira 140.000,00 Cirqueira & Pereira Ltda 120.000,00 Dutra & Cutrim Ltda 115.000,00 Claudio Roberto Cutrim 38.000,00 Fontes & Silva Ltda 80.000,00 Freitas & Sousa Comércio Ltda 110.000,00 Sebastião Andrade de Sousa 110.000,00 Martins & Matos Ltda 120.000,00 José Felipe Martins Filho 40.000,00 Nascimento & Silva Comércio Ltda 120.000,00 Roberto Alencar Barros 120.000,00 Nunes & Batista Ltda 80.000,00 Maria Francisca Nunes 80.000,00 Olivia Vale de Andrade Castro 360.000,00 Oliveira & Costa Comércio Ltda 100.000,00 Claudionor da Costa 33.000,00 R X Comércio Ltda 145.000,00 Maria Vitoria Rezende 145.000,00 Ribeiro & Rodrigues Ltda 115.000,00 Francisca Santana Rodrigues 115.000,00 Santos & Lima Comércio Ltda 120.000,00 Adriano Álvaro de Lima 40.000,00 Santos & Meireles Comércio Ltda 100.000,00 José de Ribamar de Sousa Meneses 35.000,00 Siqueira & Cardoso Ltda 110.000,00 Célio Oliveira Cardoso 37.000,00 Sousa & Bispo Ltda 100.000,00 Cosmo de Sousa e Silva 30.000,00 Torres & Silva Ltda 70.000,00 9.6. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Karina Palácio de Morais, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.7. inabilitar a Sra. Karina Palácio de Morais para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis; 9.12. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.